Tribunal: STF
Processo: Pet 9935
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em decisão de 6/10/2021, determinei, entre outras medidas, a expedição de ofícios às empresas responsáveis (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para que procedessem, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o bloqueio dos seguintes canais vinculados a ALLAN LOPES DOS SANTOS:



    Youtube: Terça Livre TV



    Instagram: @allansantosbr; @tercalivre



    Facebook: Terça Livre TV



    Twitter: @allanldsantos; @tercalivre



    Após o cumprimento da referida decisão, o investigado criou diversas outras contas em redes sociais. 



    Em decisão proferida em 22/4/2022, fixei multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da continuidade de descumprimento das medidas cautelares determinadas, que, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser descontada diretamente das contas bancárias de ALLAN DOS SANTOS nas instituições financeiras brasileiras.



    Em decisões de 13/1/2022, 10/2/2022, 13/2/2022, 15/2/2022, 17/2/2022, 23/2/2022, 8/3/2022, 18/3/2022, 23/3/2022, 4/4/2022, 20/5/2022, 7/6/2022, 13/6/2022, 27/6/2022, 5/10/2022, 20/10/2022, 5/11/2022, 6/11/2022, 15/11/2022, 23/2/2023, 15/3/2023, 27/4/2023, 21/6/2023, 22/9/2023, 27/9/2023, 20/10/2023, 13/12/2023, 15/1/2024, 9/2/2024, 13/3/2024 e 18/3/2024, 2/4/2024, 5/4/2024, 17/4/2024, 22/4/2024 e 25/4/2024, 17/6/2024 e 30/6/2024, 16/11/2024, 16/1/2025, 23/1/2025, 31/1/2025 e 9/2/2025 determinei o bloqueio de perfis relacionados a ALLAN DOS SANTOS no Telegram, Youtube, Instagram, Tik Tok e OnlyFans, em razão de o investigado ter se utilizado do alcance de seus perfis nos aplicativos como parte da estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Senado Federal, além de autoridades vinculadas a esses órgãos. 



    A Advocacia-Geral da União requereu o início do cumprimento de sentença do o montante total das multas aplicadas, com atualização desde as datas das imposições das respectivas penalidades até maio de 2025, bem como requereu (eDoc. 545):



    “(ii) a intimação do executado, por meio dos seus advogados constituídos na Petição nº 9.005/DF, ou, caso tal medida não seja viável, mediante edital, nos termos da fundamentação acima, para pagar voluntariamente, no prazo legal, o débito atualizado no valor de R$ 7.317.894,25 (sete milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos); e



    (iii) na hipótese de inadimplemento voluntário da dívida no referido lapso temporal, o emprego das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para a pesquisa/constrição de bens, com pedido subsidiário de adoção de medidas coercitivas atípicas”.



    Em 2/7/2025, o investigado, mais uma vez, utiliza a rede social X, em clara violação às decisões proferidas nestes autos, conforme se verifica da seguinte postagem:



    https://x.com/allanconta5/status/1940494004266975419



    É o relatório. DECIDO.



    Em Decisão monocrática proferida em 22/4/2022, foi fixada multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor do investigado, em caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas.



    Além de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, do Código Processo Penal, considerando que o investigado encontra-se foragido do país e da Justiça, foram impostas diversas medidas cautelares em relação a ALLAN LOPES DOS SANTOS, notadamente a vedação de sua participação em redes sociais, por meio de bloqueio de seus perfis, utilizados incessantemente para a reprodução do conteúdo criminoso objeto dos autos.



    Após a Decisão que impôs a última multa processual, proferida em 21/2/2025, o investigado desrespeitou flagrantemente a medida referida, criando novas publicações com conteúdo ilícito na rede social X.



    As condutas do investigado, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos, revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em inúmeras ocasiões durante o trâmite deste procedimento e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta CORTE.



    Diante de todo o exposto, CONDENO o investigado ALLAN LOPES DOS SANTOS, em caráter complementar e integrativo às decisões proferidas nesses autos, em MULTA de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).



    DEFIRO, ainda, o pedido da Advocacia-Geral da União, e DETERMINO o início do cumprimento de sentença, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a intimação do executado ALLAN LOPES DOS SANTOS, por meio dos seus advogados constituídos na Petição nº 9.005/DF, ou, caso tal medida não seja viável, mediante edital, para efetuar o pagamento voluntariamente, no prazo legal, o débito atualizado no valor de R$ 7.317.894,25 (sete milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados, inclusive por meios eletrônicos.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente